Tribunal: STF
Processo: Rcl 56452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 501/SC. FÉRIAS EM DOBRO. ENUNCIADO Nº 450 DA SÚMULA DO TST: INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Charqueada/SP, contra acórdãos da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e da 8ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011812-34.2018.5.15.0012, mediante os quais teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 501/SC.

2.	O reclamante narra que os Tribunais reclamados teriam mantido a sua condenação ao pagamento da dobra das férias aos seus servidores, com fundamento no enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.

3.	Noticia a negativa de seguimento ao recurso ordinário, ao recurso de revista e ao agravo de instrumento. Destaca que esse último julgamento ocorreu em 28/09/2022, quando o Supremo Tribunal Federal já havia julgado a ADPF nº 501/SC, declarando a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula/TST e invalidando as respectivas decisões judiciais não transitadas em julgado. Menciona que os embargos de declaração estão pendentes de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho.

4.	Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 0011812-34.2018.5.15.0012, até o trânsito em julgado da presente reclamação.

5.	No mérito, busca a procedência do pedido para invalidar os acórdãos reclamados.

6.	O reclamante se manifestou, em petição de 22/05/2023 (e-doc. 10), informando que os embargos de declaração opostos, que estavam conclusos para julgamento, mantiveram a decisão embargada, o que franqueou o prazo para interposição de recurso extraordinário.

É o relatório.

Decido.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

11.	No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, cuja ementa tem o seguinte teor:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.
1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.
2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.
3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).
4. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).
 
12.	Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho  apontaram pagamento “a destempo” das férias do servidor, em ofensa aos arts. 137 e 145 da CLT, atraindo a aplicação do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.

13.	De pesquisa no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, destaco os seguintes trechos do acórdão proferido, no âmbito daquela Corte, em sede de recurso ordinário (grifos no original):

“MÉRITO
1 - DOBRA DAS FÉRIAS
O Município não se conforma com a r. sentença que o condenou ao pagamento da dobra das férias, ao argumento de que o pagamento em desacordo ao previsto no art. 145 da CLT não enseja a condenação, já que "(...) referido dispositivo legal não prevê o pagamento em dobro em caso de sua não obediência. Sendo assim, tem-se que o direito concedido à reclamante, servidora pública municipal, não tem previsão legal, não servindo com fundamento a Súmula 450, do TST, eis que desprovida de força de lei, em obediência ao inciso X, do art. 37, da Constituição Federal." (id 3399365 - p. 103). Invoca a Súmula Vinculante nº 37 do STF e alega tratar-se de mera infração administrativa. Eventualmente, requer a exclusão da dobra do terço constitucional e do abono pecuniário.
Sem razão.
As férias têm por objetivo a recuperação física e mental do empregado, tratando-se, pois, de direito indisponível, motivo pelo qual a lei fixou o pagamento em dobro nos casos de concessão irregular. Assim, nos termos do artigo 137 da CLT, "sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração".
Ademais, o direito ao pagamento dobrado, previsto na norma transcrita, também emerge quando, apesar do gozo oportuno dentro dos períodos concessivos, o empregador deixar de observar o disposto no artigo 145 da CLT.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho, pacificado na Súmula 450, cujo teor, embora não seja vinculante, reflete o posicionamento predominante na mais alta Corte Trabalhista:
FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.
 
No mesmo diapasão, já decidiu essa E. Câmara Julgadora em diversos casos análogos, cumprindo ainda destacar que a matéria também é objeto da Súmula 52 deste E. Regional:
FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. DOBRA DEVIDA. ART. 137 DA CLT E SÚMULA 450 DO C. TST. É devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e Súmula 450 do C. TST, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.
 Vale lembrar que a Administração Pública, ao contratar pelo regime celetista, despe-se de seu jus imperii e se sujeita às obrigações do empregador comum, sendo aplicáveis ao pacto laboral, como corolário, as normas e princípios contidos no Estatuto Consolidado, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência.
No caso, considerando a revelia e confissão do reclamado, restou incontroverso o pagamento das férias em desacordo com o disposto no art. 145 da CLT. É o que também emerge de suas razões recursais.
Desse modo, não se desvencilhando o reclamado de seu ônus probatório, deve ser mantida a r. sentença que deferiu o pagamento da dobra das férias com o terço constitucional, considerando-se o período não prescrito, devendo, entretanto, ser excluído o direito quanto às férias pagas com atraso ínfimo, de até 3 (três) dias.
Recurso parcialmente provido, nesses termos.“

14.	Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, ante óbice processual, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 3):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – NULIDADE. DOBRA DAS FÉRIAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

15.	Ao negar seguimento a recurso que versa sobre tema amplamente debatido por esta Corte,  sob a alegação de óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho corroborou decisão do TRT e se distanciou do entendimento da impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a “dobra de férias de servidor”, sem previsão legal (ADPF nº 501/SC).

16.	Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.

17.	Verifico a necessidade de superação do óbice formal então assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, priorizando uma solução de mérito, especialmente diante da existência de precedente alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

18.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 
1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 
2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 
3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 
1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 
2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

19.	Recentemente, manifestei-me na Rcl nº 55.833-AgR/ES, em Sessão Virtual de julgamento de 10/02/2023 a 17/02/2023, e também na Rcl nº 54.207-AgR/SP, em Sessão Virtual de julgamento de 17/03/2023 a 24/03/2023, no sentido de superar, no âmbito da apreciação de reclamações, a presença do óbice formal deliberado pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede recursal.

20.	Ultrapassada a questão referente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista, passo à análise do mérito da demanda.

21.	Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF nº 501/SC, a sugerir, consequentemente, a necessidade de restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto.

22.	Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de recente decisão monocrática, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja conclusão acompanho: 

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 57.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/01/2023, p. 27/01/2023).

23.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada prolatada no processo nº 0011812-34.2018.5.15.0012, quanto à ordem de pagamento em dobro das férias, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator